Tribunal: TJDFT
Processo: 0718142-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718142-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADEILDO DE MORAES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0714414-67.2022.8.07.0018, que tramita na 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido da Fazenda Pública de impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões de ID n.o 46591508, sustenta o agravante que houve violação à coisa julgada, pois a decisão agravada, ao determinar a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, desrespeitou o disposto no título executivo judicial que determinou a aplicação daTR como forma de correção, sobretudo ante o entendimento alcançado pelo Tema 905/STJ. Defende a suspensão do curso do processo originário, tendo em vista que o Tema de Repercussão Geral n.o 1170/STF encontra-se aguardando decisão da Suprema Corte sobre a validade dos juros moratórias aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, colacionando jurisprudência que entende amparar sua tese. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o pronunciamento definitivo desta 7a Turma Cível sobre a questão. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para acolher a impugnação apresentada pelo DF e condenar a parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como que esteja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente,não vislumbro os elementos para a concessão da medida requerida pelo agravante,notadamente a probabilidade do direito ou o dano grave ou de difícil reparação (até porque caso seja liberado algum valor ao agravado, este poderá ser descontado via contracheque do servidor, acaso a medida seja modificada ulteriormente), tendo em vista recentes precedentes desta Corte, inclusive desta e. 7a Turma Cível, em sentido contrário, tem admitindo a possibilidade de se modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário com repercussão geral. A propósito, colaciono ementa elucidativa, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOSTEMAS810DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo SuperiorTribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações detrato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre otema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e.Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O SupremoTribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o SuperiorTribunal de Justiça, no julgamento doTema905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E ao invés daTR, nos estritos termos em que definidos pelostribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1369297, 07206494120218070000, Relator:GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Negritei) Igualmente, não há razão para suspensão do processo com fundamento no Tema 1170/STF, uma vez que, além de o Supremo Tribunal Federal não ter determinado a suspensão dos processos emtrâmite no território nacional, a irresignação sustentada pelo agravante refere-se ao suposto equívoco quanto ao índice de correção monetária utilizado na origem, e não sobre o indexador aplicado aos juros de mora. É o que se depreende de trecho da decisão do Ministro NUNES MARQUES do STF, no Tema 1170, datada de 16/02/2023: “(...) No tocante ao pedido de suspensão nacional de processos, cumpre registrar que o art. 1.035, § 5o, do CPC, traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os processos sobre o mesmo tema. Esse dispositivo, confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no RE 966.177/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19, decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. No caso em análise, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos.” (Com destaques) Sobre a aplicação do Tema 733 do STF, que estabelece a eficácia temporal da sentença transitada em julgado com fundamento em norma superveniente declarada inconstitucional, vale destacar que o trânsito em julgado do título exequendo ocorreu em 11/03/2020 e o acórdão paradigma no qual restou fixada a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária (RE 870947/SE) foi publicado e 20/11/2017, portanto, anterior ao título judicial exequendo, razão pela qual deve ser afastada a TR na atualização do débito, assim como verificado na decisão resistida. Sobre o tema, esta Corte de Justiça já se pronunciou: “(...) 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1665830, 07343425820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, não há que se falar, ainda, em excesso de execução sobre possível condenação em honorários sucumbenciais, isso porque, “nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial”, foi o que restou decidido na decisão agravada. Em face do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo, bem assim a pretensa suspensão do curso da demanda originária com fundamento no Tema Repetitivo 1170 do STF. Comunique-se ao Juízode origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador